Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos materiais e morais, em virtude de bloqueio de compras em cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Bloqueio de transação bancária. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que o banco réu bloqueou, de forma indevida, suas transações realizadas no cartão de crédito. Os diversos documentos juntados (ID 29273948) comprovam que as transações realizadas no cartão de crédito foram bloqueadas e, depois de o autor entrar em contato com o réu para desbloquear o cartão, o problema não foi resolvido (ID 29273949). Ademais, a despeito de o autor informar ao banco, de forma antecipada, que utilizaria o cartão na cidade de Goiânia, as mensagens juntadas ao processo demonstram que o cartão de crédito apresentou o mesmo problema e não autorizou as transações. Ainda que sob a alegação de que o bloqueio das transações ocorreu em virtude de suspeita de fraude e por motivos de segurança, não há justificativa para a continuidade do bloqueio após o autor, diversas vezes, entrar em contato com o banco réu. Diante da vasta documentação juntada, conclui-se que houve falha na prestação do serviço bancário, de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de creditar ao requerente 2.970 pontos no programa de fidelidade de seus cartões de crédito, quantia que deixou de receber pela impossibilidade injustificada de utilização dos cartões. Ainda, é cabível a condenação do réu em pagar ao autor o valor de R$ 210,00, referente aos gastos como deslocamento até a cidade de Goiânia, local em que o requerente necessitou retornar para efetuar as compras negadas (ID 29273957).
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O bloqueio de transações no cartão de crédito não caracteriza hipótese de dano moral in ré ipsa. Por outro lado, no caso concreto, houve demonstração de que a falha na prestação do serviço causou lesão aos direitos da personalidade do autor. Em virtude do bloquei das transações, o requerente necessitou retornar a Goiânia para efetuar as compras desejadas. Mesmo após o retorno à cidade, houve novos bloqueios indevidos das transações, o que causou frustração e angústia perante terceiros, situação que supera o mero aborrecimento, notadamente quando ocorrem repetidas vezes e de forma injustificada. Assim, é cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Modelo bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado modelo bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, bloqueio indevido de transações bancárias, é fixada, em média, em R$ 2.000, (Acórdão 1343229, ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Acórdão 1251740, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Acórdão 1216391, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Para a segunda fase, observam-se as circunstâncias do caso, como a boa condição econômica do autor e do réu, bem como o alto valor das transações bloqueadas. Assim, a fixação da indenização em R$ 3.000,00 mostra-se adequada e cumpre com as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se mantém.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W